Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-92.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descabimento da alegação de nulidade da r. sentença proferida - Relação de consumo – Inversão do ônus probatório – Conquanto não se olvide que tal instituto configure direito à facilitação da defesa do consumidor, por se tratar de verdadeira regra de julgamento e não de procedimento, sua aplicabilidade deverá ser examinada

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descabimento da alegação de nulidade da r. sentença proferida - Relação de consumo – Inversão do ônus probatório – Conquanto não se olvide que tal instituto configure direito à facilitação da defesa do consumidor, por se tratar de verdadeira regra de julgamento e não de procedimento, sua aplicabilidade deverá ser examinada somente por ocasião do julgamento do feito – Responsabilidade civil - Ainda que não se olvide a dispensa da comprovação do elemento subjetivo culpa (artigo 14, da Lei no 8.078/90), incumbe ao consumidor a comprovação do dano e, principalmente, do nexo causal - Consoante se vislumbra dos autos, o autor confessa que, em virtude de doença que lhe aflige, contratou o serviço de terceira pessoa (Sra. Marciane) que, além de lhe prestar serviços de "cuidadora", lhe auxiliava para realizar saques de valores de sua conta bancária - Finda a mencionada prestação de serviço, alega o autor que obteve ciência da contratação das quatro operações financeiras de mútuo objeto da presente lide - É certo que o autor, para permitir o saque de quantias em seu nome, firmou com a prestadora de serviços verdadeiro contrato de mandato tácito, com a cessão de seu cartão magnético e senha pessoal - Se a mandatária, no exercício do contrato, extrapolou os poderes então concedidos, como sugere o próprio autor, com efeito, não há que falar em nexo de causalidade que legitime a pretensa responsabilidade da instituição financeira - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000298-
92.2017.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante MANOEL CARDOSO
FERRAZ, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-92.2017.8.26.0514 - Itupeva - Voto no 39578 - Fernando
2
VOTO No: 39578
APEL. No: 1000298-92.2017.8.26.0514
COMARCA: Itupeva
JUIZ 1a INST.: Daniela Martins Filippini Augusto
APTE.: Manoel Cardoso Ferraz
APDO.: Banco do Brasil S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Descabimento da alegação de nulidade da
r. sentença proferida - Relação de consumo Inversão do
ônus probatório
Conquanto não se olvide que tal
instituto configure direito à facilitação da defesa do
consumidor, por se tratar de verdadeira regra de
julgamento e não de procedimento, sua aplicabilidade
deverá ser examinada somente por ocasião do julgamento
do feito Responsabilidade civil - Ainda que não se olvide
a dispensa da comprovação do elemento subjetivo culpa
(artigo 14, da Lei no 8.078/90), incumbe ao consumidor a
comprovação do dano e, principalmente, do nexo causal -
Consoante se vislumbra dos autos, o autor confessa que,
em virtude de doença que lhe aflige, contratou o serviço de
terceira pessoa (Sra. Marciane) que, além de lhe prestar
serviços de “cuidadora”, lhe auxiliava para realizar saques
de valores de sua conta bancária - Finda a mencionada
prestação de serviço, alega o autor que obteve ciência da
contratação das quatro operações financeiras de mútuo
objeto da presente lide - É certo que o autor, para permitir
o saque de quantias em seu nome, firmou com a
prestadora de serviços verdadeiro contrato de mandato
tácito, com a cessão de seu cartão magnético e senha
pessoal - Se a mandatária, no exercício do contrato,
extrapolou os poderes então concedidos, como sugere o
próprio autor, com efeito, não há que falar em nexo de
causalidade que legitime a pretensa responsabilidade da
instituição financeira - Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Manoel Cardoso Ferraz em face
de Banco do Brasil S/A., sob o fundamento de que foi surpreendido pela notícia de
dívida que não reconhece. Pleiteou a reparação de danos.
Indeferida a medida de urgência.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-92.2017.8.26.0514 - Itupeva - Voto no 39578 - Fernando
3
contestação e aduziu, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No
mérito, rechaçou sua responsabilidade pelo evento danoso alegado, porquanto
decorrente de ato de terceiro. Impugnou, outrossim, a reparação de danos pleiteada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 119/121, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15%
sobre o valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a nulidade
da r. sentença proferida. No mérito, sustenta a falha na prestação de serviço da
instituição financeira, de sorte que se impõe o reconhecimento da inexigibilidade dos
contratos impugnados, com a consequente restituição dos valores decorrentes.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao
recorrente para o fim de permitir a apreciação do presente recurso.
Não assiste razão ao recorrente.
Preliminarmente, não medra a legação de nulidade da r.
sentença proferida.
Com efeito, a lei consumerista, dispõe, em seu artigo 6o, VIII,
que a inversão do ônus da prova configura direito de facilitação da defesa do
consumidor.
Salvaguardadas, entretanto, as abalizadas opiniões em
contrário, por se tratar de verdadeira regra de julgamento e não de procedimento, a
aplicabilidade do instituto deve ser examinada somente por ocasião do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-92.2017.8.26.0514 - Itupeva - Voto no 39578 - Fernando
4
feito.
É essa a lição da doutrina: “A prova destina-se a formar a
convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento uma
relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da reconstrução
histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade absoluta, mas a
probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de non liquet, caso
não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. Conceituado como
risco que recai sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas
de distribuição do ônus da prova são regras de julgamento utilizadas para afastar a
dúvida. Neste enfoque, a Lei no 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor
através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalidade da
jurisdição, na medida em que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às
sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. (...) A
inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser
determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador
estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o
juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de
experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade
probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu
direito. Se assim não agir, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria
inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor”.1
Como é sabido, para a configuração da responsabilidade civil,
devem estar presentes três pressupostos, quais sejam: dano, nexo causal e conduta
culposa do agente. Ausente qualquer deles, inexistente o dever de reparação.
Ainda que não se olvide que a presente relação seja de
consumo, que, por sua vez, desobriga a comprovação do elemento subjetivo culpa
(artigo 14, da Lei no 8.078/90), incumbe ao consumidor a comprovação do dano e,
principalmente, do nexo causal.
1 Cecília Matos apud José Geraldo Brito Filomeno. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos
Autores do Anteprojeto, Forense Editora, 7a edição, pg. 129/130.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-92.2017.8.26.0514 - Itupeva - Voto no 39578 - Fernando
5
Consoante se vislumbra dos autos, o autor confessa que, em
virtude de doença que lhe aflige, contratou o serviço de terceira pessoa
Sra.
Marciane
que, além de lhe prestar serviços de “cuidadora”, lhe auxiliava para
realizar “saques de valores de sua conta bancária na qual recebe benefício
decorrente da pensão por morte de sua genitora, junto ao Banco do Brasil, agência
3163-6, conta corrente no 18.277-x” (fl. 02).
Finda a mencionada prestação de serviço, alega o autor que
obteve ciência da contratação das quatro operações financeiras de mútuo objeto da
presente lide.
É certo que o autor, para o exercício das atividades
entabuladas com a Sra. Marciane, em especial, o saque de quantias em seu nome,
firmou com esta verdadeiro contrato de mandato tácito, com a cessão de seu cartão
magnético e senha pessoal.
Se a mandatária, no exercício do contrato, extrapolou os
poderes então concedidos como sugere o próprio autor (fl. 141) com efeito, não
há que falar em nexo de causalidade que legitime a pretensa responsabilidade da
instituição financeira.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia equivalente a 17% sobre o valor
atualizado atribuído à lide, nos termos do disposto no §11 do artigo 85, do Novo
Código de Processo Civil, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária
gratuita.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica